Tribunal: TJDFT
Processo: 0710139-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VULNERABILIADE TEMPORÁRIA. EMBRIAGUEZ. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. SÚMULA 670 DO STJ. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 8 anos e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável tentado (art. 217-A, §1o, c/c art. 14, II, do CP). O apelante alegou, entre outros pontos, a decadência do direito de representação, uma vez que os fatos ocorreram em 2009 e 2013, sendo noticiados apenas em 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito de representação, uma vez que os crimes foram praticados sob a vigência da redação do art. 225 do Código Penal, dada pela Lei 12.015/2009; e (ii) estabelecer se, cessada a vulnerabilidade temporária da vítima, o prazo decadencial de 6 meses para a representação foi observado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 670 do Superior Tribunal de Justiça, em crimes sexuais cometidos contra vítimas em situação de vulnerabilidade temporária, a ação penal é pública condicionada à representação, desde que o fato tenha sido cometido na vigência da redação conferida ao art. 225 do CP pela Lei 12.015/2009.
4. A vulnerabilidade temporária da vítima (embriaguez) cessou logo após os fatos, pois recobrou sua capacidade física e mental, de modo que poderia ter exercido seu direito de representação dentro do prazo legal, o que não ocorreu.
5. Considerando que a representação foi feita fora do prazo legal, configurou-se a decadência do direito, resultando na extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Extinta a punibilidade pela decadência do direito de representação.
Tese de julgamento: 1. Na vigência da Lei 12.015/2009, o crime sexual cometido contra vítima em situação de vulnerabilidade temporária é processado mediante ação penal pública condicionada à representação. 2. A não observância do prazo decadencial acarreta a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 225 (redação da Lei 12.015/2009); CP, art. 103.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 670; AgRg no AREsp 2.337.986/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/11/2023; AgRg no HC 753.124/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 06/12/2022.